Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728316-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MAYRIENE ARAUJO PIMENTEL D E S P A C H O Trata-se, em cognição sumária, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu diligência em endereço indicado pela parte Autora, ora Agravante, hipótese que, a priori, não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, observa-se que a referida decisão apenas repisou o que fora decidido por meio da decisão de ID 96651436 (processo de origem), pois o Agravante indicou endereços que já foram diligenciados, não cumprindo a determinação do Juízo de origem de indicar o paradeiro do bem ou o requerimento da conversão da ação de busca e apreensão em execução. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso e da possível ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre a matéria objeto do recurso, bem como acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Brasília, 2 de setembro de 2021 18:13:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador